Tribunal: STF
Processo: AI 753524
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO DE BENEFÍCIO. TETO. CAPUT DO ART. 202 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA, NA REDAÇÃO ORIGINAL. AUTO- -APLICABILIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. COMANDO DIRIGIDO AO LEGISLADOR ORDINÁRIO. LEI 8.213/1991. 


1. É firme neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a norma contida no caput do art. 202, na sua redação original, não é auto-aplicável. Legítima, portanto, a limitação imposta ao salário de benefício, conforme o teor do § 2º do art. 29 combinado com o art. 33 da Lei 8.213/1991. 




2. Agravo regimental desprovido.